Tribunal: TJSP
Processo: 1506872-83.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Furto qualificado. Apelantes confessos, art. 197, CPP, satisfeito.
Descabe análise e reconhecimento da forma tentada do delito, de vez que tiveram a posse mansa e pacífica da coisa, localizada foram da residência da vítima conforme afirmação por testemunha presencial.
Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime

Ementa:

APELAÇÃO – Furto qualificado. Apelantes confessos, art. 197, CPP, satisfeito.
Descabe análise e reconhecimento da forma tentada do delito, de vez que tiveram a posse mansa e pacífica da coisa, localizada foram da residência da vítima conforme afirmação por testemunha presencial.
Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.